Tribunal: TJDFT
Processo: 0725221-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. PORMENORIZADO. CONCLUSIVO. IMPUGNAÇÃO.INVIABILIDADE.
1. Não trazendo o agravante qualquer elemento suficientemente apto a infirmar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, deve ser prestigiado o laudo pericial que, de forma pormenorizada e nos estritos termos do que consignado no título judicial, concluiu pela incapacidade total e permanente do agravado para o trabalho genérico.
2. Recurso conhecido e desprovido.